Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701195-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO APELADO: ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Regularize ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO sua representação processual, haja vista que, consultando o ID 16839024 (ID 29555809 | origem), verifica-se que se cuida de declaração de hipossuficiência de renda e não de procuração. Por essa razão, intime-se a apelante ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO para juntar aos autos procuração válida no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do seu recurso. Por sua vez, DISTRITO FEDERAL não foi intimado, na origem, para se pronunciar sobre a apelação de ZAIKA (ID 16839046). Assim, nos moldes dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL sobre o recurso de apelação de ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora